Tribunal: TJSP
Processo: 1007268-37.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por deficiente atendimento médico-hospitalar, que acarretou remoção cirúrgica de testículo – Recurso exclusivo do autor por majoração da indenização, fixada pela sentença em R$ 20 mil – A remoção de testículo pode, devido à redução dos níveis de testosterona, causar infertilidade, depressão, disfunção erétil, impotência, efeitos que exercem

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por deficiente atendimento médico-hospitalar, que acarretou remoção cirúrgica de testículo – Recurso exclusivo do autor por majoração da indenização, fixada pela sentença em R$ 20 mil – A remoção de testículo pode, devido à redução dos níveis de testosterona, causar infertilidade, depressão, disfunção erétil, impotência, efeitos que exercem influência altamente danosa e marcam para sempre a vida do homem de qualquer idade, principalmente de um jovem como o autor, hoje com 25 anos de vida – Arbitramento razoável no montante de R$ 50 mil, que cumpre a função reparadora do dano, sem exagero, conforme princípios de razoabilidade e de proporcionalidade – Juros do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme a Lei 11.960/09 – Correção monetária a partir do julgamento em segundo grau, pelo IPCA-E, Tema 810 do STF – Sentença reformada, em parte – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000267570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007268-37.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JEFFERSON
DA SILVA RAMOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007268-37.2016.8.26.0161.
Comarca de DIADEMA VFP Juiz André Mattos Soares.
Apelante:
JEFFERSON DA SILVA RAMOS.
Apelado:
MUNICÍPIO DE DIADEMA.
VOTO No 29.593.4
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por
deficiente atendimento médico-hospitalar, que acarretou
remoção cirúrgica de testículo Recurso exclusivo do autor por
majoração da indenização, fixada pela sentença em R$ 20 mil
A remoção de testículo pode, devido à redução dos níveis de
testosterona, causar infertilidade, depressão, disfunção erétil,
impotência, efeitos que exercem influência altamente danosa e
marcam para sempre a vida do homem de qualquer idade,
principalmente de um jovem como o autor, hoje com 25 anos
de vida Arbitramento razoável no montante de R$ 50 mil, que
cumpre a função reparadora do dano, sem exagero, conforme
princípios de razoabilidade e de proporcionalidade Juros do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme a Lei 11.960/09
Correção monetária a partir do julgamento em segundo grau,
pelo IPCA-E, Tema 810 do STF Sentença reformada, em
parte Recurso de apelação provido.
Ação de reparação de danos aforada por Jefferson da Silva
Ramos contra o Município de Diadema, por falha de atendimento médico, com
pedido de procedimento cirúrgico de orquiectomia
unilateral do testículo
esquerdo , e indenização por danos morais resultante da perda do órgão
reprodutor.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização no montante de R$ 20 mil, 1 com os consectários legais;
prejudicado o pedido de procedimento cirúrgico, atendido no curso do
processo.
Recorre o autor por elevação da indenização dos danos
morais para R$ 100 mil; recurso processado, com resposta. 2
Fundamentação
Sustenta o autor que em 31/10/2015 procurou atendimento
de urgência no Pronto-socorro “Centro de Especialidades Municipal Quarteirão
da Saúde” com fortes dores na região abdominal e testículo esquerdo, foi
prescrito medicamento para alívio de dores; em 16/12, com novo quadro,
retornou no mesmo PS, fizeram exames de sangue e foi liberado, também com
prescrição de medicamentos para tratamento da dor; insatisfeito com a essa
abordagem médica, em 22/12/2015 buscou atendimento em rede particular,
que realizou ultrassonografia com
doppler da região dos testículos,
diagnosticando-se torção testicular com indicação de procedimento cirúrgico
de orquiectomia
unilateral para retirada do testículo esquerdo, que poderia ter
sido evitada se tivesse recebido atendimento adequado a tempo.
A procedência da ação foi bem decretada, tanto que o
Município não se abalançou em recorrer da sentença, defendendo apenas, em
resposta ao recurso do autor, que o montante da indenização deve ser mantido.
Desnecessário, portanto, rediscutir o mérito da ação,
1 Sentença, fl. 210/213.
2 Recurso de apelação, fls. 216/225; contrarrazões, fls. 228/232.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restringindo-se a matéria em analisar o quantum arbitrado em primeiro grau,
única devolvida ao Tribunal. Tantum devolutum quanto apellatum.
A remoção de testículo pode, devido à redução dos níveis de
testosterona, causar infertilidade, depressão, disfunção erétil, impotência,
efeitos que exercem influência altamente danosa e marcam para sempre a vida
do homem de qualquer idade, principalmente em um jovem como o autor,
nascido em 1995, hoje [2020] com 25 anos de vida.
A sentença arbitrou indenização no valor correspondente a
R$ 20 mil, montante sobremodo econômico que não condiz com a realidade
dos autos, valor insuficiente que comporta elevação; a remoção do testículo não
importa apenas em sofrimento moral, mas também produz dano estético.
Em processo de minha Relatoria julgado em outubro de
2019, a indenização para caso igual ao de aqui tratamos foi mantida em R$ 100
mil, conforme ementa abaixo:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização por deficiente
atendimento médico-hospitalar, que acarretou na remoção cirúrgica de um
testículo Nexo causal entre os males sofridos pelo autor e a conduta dos
serviços médicos Falha do serviço Omissão que gera responsabilidade civil
dos entes privados e estatais Indenização por danos morais arbitrada em R$
100 mil, que não produz enriquecimento sem causa ao ofendido, nem punição
exagerada para os ofensores, atende aos princípios de proporcionalidade e de
razoabilidade Sentença confirmada. JUROS DE MORA Termo inicial de
incidência Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora
são computados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
Sentença parcialmente reformada. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
PROVIDO, EM PARTE; RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível 0030925-34.2011.8.26.0053; Relator: J. M. Ribeiro de Paula; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Data do
Julgamento: 22/10/2019).
No caso acima citado, levou-se em conta o fato de que o
polo passivo era formado por seis pessoas jurídicas, daí que não oneraria muito
cada um deles. Aqui, responde apenas o Município de Diadema, e isso deve ser
levado em consideração no arbitramento da indenização; muitas decisões deste
Tribunal têm fixado indenizações da espécie entre trinta e sessenta mil reais.
Requer o autor nas razões recursais a quantia de R$ 100 mil,
mas considero razoável arbitrar a indenização em metade disso, até porque a
petição inicial traz estimativa de indenização não inferior a R$ 50 mil; não
contém exagero e pelo menos serve de bálsamo para o infortúnio vivenciado
pelo autor; não escapa dos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade,
repara os danos sofridos e alcança um dos propósitos da condenação, evitar
que episódios assim não se repitam.
Em caso de responsabilidade civil extracontratual, o termo
inicial de incidência da correção monetária é a data em que o valor da
indenização for arbitrado, a partir do julgamento em segundo grau; e os juros
são computados desde o evento danoso (31/10/2015), nos termos da Súmula
54 do STJ; 3 juro de mora conforme a redação da Lei 11.960/60; correção
monetária pelo IPCA-E, Tema 810 do STF.
Ante o exposto, proponho seja dado provimento ao recurso
do autor para fixar o valor de indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
observado o parágrafo anterior; honorários de sucumbência de 10% (dez
3 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
p/cento) do valor atualizado da condenação; reembolso de despesas
processuais (isenção de custas). É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível n° 1007268-37.2016.8.26.0161
Apelante: Jefferson da Silva Ramos
Apelada: Municipalidade de Diadema
Comarca: Diadema
TJSP (Voto n° 16355)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator,
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir parcialmente.
De proêmio, esclareça-se que a presente
divergência limita-se ao quantum da compensação de danos
extrapatrimoniais arbitrado pelo voto vencedor, equivalente a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Com efeito, ao sopesar as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que ocorridos os fatos em disceptação, vislumbra-se cabível o
arbitramento de quantia melhor condizente com o grau de
violação aos direitos de personalidade do apelante Jefferson da
Silva Ramos.
Verifica-se que o requerente apresentou
quadro de torção testicular, que evoluiu com isquemia e,
finalmente, atrofia de órgão, por evidente negligência dos
agentes do sistema público de saúde que não realizaram o
exame de ultrassom no primeiro contato que tiveram com o
paciente, o que era exigível segundo constou no laudo pericial (fls.
187/199).
Em decorrência das complicações no
quadro de saúde, foi necessária a cirurgia de remoção do
testículo (orquiectomia), para evitar o risco de complicações da
manutenção de um tecido necrosado na bolsa escrotal.
Emerge desse contexto a existência de
grave dano à intimidade do autor, em caráter permanente e
irreversível, além do dano estético subjacente, sobretudo de
natureza psicológica.
Trata-se de jovem de 25 anos tolhido na
função biológica de procriar, a evidenciando-se que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamado no apelo é razoável e proporcional aos efeitos da
conduta ilícita.
Sob tais circunstâncias, razoável presumir-se
que a exposição da vítima ao ato violatório perpetrado adquire
dimensão ampliada, incrementando o abalo psíquico com
potencial estigmatizante, notadamente em razão do maior
impacto à integridade físiopsíquica decorrente da mutilação em
órgão genital de um jovem de 25 anos.
Ora bem, nesse contexto, razoável admitir-
se que os danos extrapatrimoniais compensáveis em análise
revestem-se de proporção que certamente supera a cifra de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrada pelo voto vencedor.
Por consequência, reputa-se adequado,
para tais fins, a fixação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia que
bem se presta, a um tempo, a compensar de forma justa e eficaz
a grave ofensa a direitos da personalidade em comento,
desestimulando o ofensor à prática de novas condutas, sem ainda
importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Ante
o
exposto,
acompanhando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eminente Relator nas demais questões, dava provimento integral
ao recurso do autor, arbitrando valor diverso a título de
compensação de danos extrapatrimoniais, correspondente a R$
100.000,00 (cem mil reais).
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10533087
7
10
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
105B56E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007268-37.2016.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.